Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-40.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-40.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMMANUEL NUNES SILVA FORTES - CPF: 990.179.111-15 (EMBARGANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 15.287.545/0001-06 (EMBARGADO), de Andrade Holgado registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE ANDRADE HOLGADO - CPF: 306.631.118-03 (ADVOGADO), FABIO JORGE CAVALHEIRO - CPF: 279.274.628-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES

EMBARGADO:
CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI – ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1018386-40.2021.8.11.0003, que deu
parcial
provimento ao recurso para
o fim de
julgar
improcedente

os pedidos iniciais.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão e contradição sobre a seguinte tese:

Omissão ao não analisar de forma aprofundada as provas que demonstram o vício do produto, a inércia da embargada em solucionar o problema, bem como o laudo pericial que atesta a impossibilidade de uso da máquina;

Contradição ao se basear em apenas uma parte das provas, desconsiderando as demais que demonstram a responsabilidade da embargada pelo defeito do produto e o prejuízo sofrido pelo embargante;

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigo 373, I do CPC e art. 927, CC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 246921195 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: EMMANUEL NUNES SILVA FORTES

EMBARGADO: CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
EMMANUEL NUNES SILVA FORTES
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1018386-40.2021.8.11.0003,
que deu parcial provimento ao recurso para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez não analisou
de forma aprofundada as provas que demonstram o vício do produto, a inércia da embargada em solucionar o problema, bem como o laudo pericial que atesta a impossibilidade de uso da máquina.

Por fim, contradição ao se basear em apenas uma parte das provas, desconsiderando as demais que demonstram a responsabilidade da embargada pelo defeito do produto e o prejuízo sofrido pelo embargante.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição da importância de R$ 22.575,00 (vinte e sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais), bem como, condenando a apelante no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Em síntese, o apelado sustenta que decidiu abrir um negócio de vendas de pastas de amendoim e castanhas de caju. Para isso, adquiriu da ora apelante um equipamento (moinho para grãos).

Aduz ainda, que enfrentou problemas na montagem e não conseguiu obter suporte adequado da apelante. Posteriormente, descobriu que a peça helicoidal enviada estava no tamanho errado, impossibilitando o uso da máquina.

Por sua vez, a apelante, ao constatar o envio errado da peça, encaminhou uma nova peça. Entretanto, o apelado afirma que não obteve sucesso no bom funcionamento do equipamento e, por isso, solicitou a substituição, a qual afirma ter sido negada pelo apelante.

Pois bem. Passo a análise das teses arguidas pela apelante.

1. Da inexistência de ato ilícito.

Da análise dos autos, verifica-se que, o autor, ora apelado, adquiriu o equipamento (moinho para grãos) em 24/03/2021, sendo inicialmente constatado o envio de peça inapropriada, fato solucionado pela empresa apelante com o envio de nova peça.

Segue a constatação efetuada pelo Perito em resposta ao Quesito 8 do apelado,
in
verbis
:

8) Queira o Ilustre Perito responder, se com os documentos colacionados aos autos pelo Autor e requerida, é possível que tenha ocorrido um erro de fabricação do equipamento (máquina) CTO 80- MOINHO PARA GRÃOS ou houve falha na prestação de serviços com o encaminhamento da peça helicoidal no tamanho errado? Como podemos confirmar isso? Resposta:

Com relação ao acessório helicoidal B, enviado junto com o moinho, este perito afirma que o problema estava na especificação errada da peça para a máquina, objeto da lide, pois o seu diâmetro de rosca é maior do que o
diâmetro do eixo do motor do moinho. Este problema foi resolvido, posteriormente, quando a Requerida enviou a peça helicoidal C (NF nº 237.217 – 16/04/2021) com o diâmetro da rosca em conformidade com o diâmetro do eixo do motor.

[...]

Desse modo, é incontroverso nos autos que a parte apelante solucionou o problema referente ao envio de peça errada após 23 dias da data da aquisição do equipamento.

No entanto, o autor informa que além do envio da peça errada, o equipamento apresentava outros problemas em seu e afirma que o suporte prestado pela empresa não foi suficiente. Por esse motivo, em 13/04/2021, solicitou a devolução do produto com a restituição do valor pago.

Em relação à solicitação de devolução do produto, verifica-se do e-mail colacionado no ID nº 236354232 que, em resposta, a apelante informou sobre a impossibilidade devido ao decurso do prazo de 7 (sete) dias. No entanto, ofertou a possibilidade de troca do equipamento, solicitando o encaminhamento do equipamento para análise.

Com efeito, é cediço que a Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1º do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto.

Outrossim, antes de solicitar o cumprimento de uma das alternativas dispostas no art. 18, §1º do CDC, qual seja a restituição do valor pago, deve ser oportunizada a constatação e o reparo do alegado vício.

Logo, não há provas nos autos que o apelado tenha realizado o envio produto defeituoso para a empresa apelante, a fim de oportunizar eventual reparo, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados, notadamente, em relação ao vício existente no produto (art. 373, inc. I, do CPC).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR -AUSÊNCIADE REENVIO DO BEM ÀASSISTÊNCIATÉCNICA- ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

“(...)
1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à

assistência

técnica

e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II) devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora.
2-
Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.
3- Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o

enviodo
produto à

assistência técnica.

(...)

(N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(N.U 1002163-96.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

Ademais, importa ressaltar que o Perito Judicial, ainda, em resposta ao Quesito 8 do apelado, informa que não pode opinar sobre o problema no funcionamento do equipamento. Vejamos:

8) Queira o Ilustre Perito responder, se com os documentos colacionados aos autos pelo Autor e requerida, é possível que tenha ocorrido um erro de fabricação do equipamento (máquina) CTO 80- MOINHO PARA GRÃOS ou houve falha na prestação de serviços com o encaminhamento da peça helicoidal no tamanho errado? Como podemos confirmar isso? Resposta:

[...]

No entanto, o Autor afirma que a máquina apresentava problema no funcionamento, pois não conseguia o ajuste necessário para a produção da pasta de castanha de caju, conforme sua necessidade.
Este perito se sente prejudicado para avaliar o funcionamento do moinho, uma vez que na residência do Autor não foi possível realizar a ligação elétrica, pois no local o sistema não é trifásico.
O Requerente disse que, no imóvel alugado para a instalação da máquina, a rede era trifásica (conforme orientação do Manual de Instruções). Devido ao longo tempo de espera para a solução do problema com o moinho, o imóvel foi devolvido.

Com essas considerações, em que pesem as alegações do apelado, tenho que inexistem nos autos provas que atestem a exigência de vicio do produto e possibilitem o reconhecimento de ato ilícito perpetrado pela apelante.

2. Da indenização por danos morais.

Afastada a conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Da redução dos honorários advocatícios

Ônus sucumbenciais invertidos em razão do provimento recursal.

4. Do prequestionamento.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita deferido em desfavor do apelado.

É como voto.”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024